Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdãos exarados pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018. Nos termos do primeiro acórdão objeto da ação rescisória (ID 56686543), a egrégia 8a Turma Cível considerou que, enquanto não houver pagamento da ONALT, a utilização do imóvel com destinação diversa será irregular, de modo que não há que se falar em prazo para exercício da pretensão de cobrança. Na mesma oportunidade, o recurso de apelação interposto pela empresa autora foi provido parcialmente, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No segundo acórdão (ID 118300916 do processo originário), a egrégia 8a Turma Cível, ao reexaminar o recurso de apelação, apenas quanto aos honorários de sucumbência, para que fosse observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerou inviabilizada o acolhimento do pedido de aplicação do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), porquanto caracterizada a preclusão. Na inicial da ação rescisória, a empresa autora assevera que o entendimento firmado nos acórdãos rescindendo, a respeito da prescrição da pretensão de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa de Uso, viola manifestamente a norma jurídica inserta nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil. Para tanto, a autora afirma que, embora tenha sido, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), determinada a suspensão de processos envolvendo a discussão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança da ONALT, em 12/03/2018, o Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deixou de determinar o sobrestamento do processo e de encaminhar o processo para novo julgamento do recurso, em juízo de retratação, para que o entendimento adotado no v. acórdão fosse adequado à tese firmada no aludido IRDR. Pondera, ademais, que não estaria configurada a preclusão a respeito da aplicabilidade da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022666-33.2017.8.07.0000, porquanto envolve hipótese de nulidade absoluta. Ao final, a autora postula o deferimento do parcelamento do valor relativo ao depósito inicial previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em 6 (seis) parcelas mensais, na forma prevista no artigo 98, § 6o, do mesmo diploma legal. Pugna, ademais, pelo deferimento de tutela de urgência, para o fim de suspender a eficácia dos acórdãos rescindendos, até o julgamento da ação rescisória. Quanto ao mérito, pleiteia a procedência do pedido inicial para que seja reconhecida a violação manifesta do v. acórdão rescindendo a tese jurídica e vinculante contida no IRDR TEMA 10, que trata do prazo prescricional de 5 anos a contar da emissão do alvará de construção e ou funcionamento para a cobrança da ONALT. Esta Relatoria, nos termos despacho exarado no ID 57139718, determinou a intimação da autora para se manifestar a respeito de eventual falta de interesse processual, decorrente da contrariedade da pretensão da pretensão deduzida na inicial em relação ao entendimento consolidado pela Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal. A autora, na manifestação constante do ID 57607241, afirma estar configurado o interesse processual, uma vez que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022666-33.2017.8.07.0000 foi levado a julgamento quando ainda não havia transitado o v. acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível considerou não estar caracterizada a prescrição da pretensão de cobrança da ONALT. Pondera que o INTERESSE PROCESSUAL está em anular todas as decisões proferidos a partir da apelação que integraram o julgado, inclusive aquele que entendeu que o tema estava precluso, quando na verdade, uma vez se tratando de matéria de ordem pública (prescrição), deveria o Desembargador prolator do acórdão integrativo, ter aplicado o entendimento deliberado no IRDR, pois a pacificação ocorreu quando o processo ainda estava em trâmite. A autora, em atendimento à determinação constante do ID 58042831, promoveu o recolhimento do depósito prévio (ID 58485198) É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, [a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Para fins de deferimento de tutela de urgência, a lei processual exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A despeito da argumentação vertida pela autora, não se observa, nesta fase embrionária da demanda, o risco ao resultado útil do processo, a viabilizar o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Com efeito, a autora pretende ver reconhecida a inexistência de relação obrigacional entre as partes litigantes quanto ao pagamento de ONALT – Outorga Onerosa de Uso, em decorrência da prescrição da pretensão de cobrança do aludido preço público. Por certo, a mera perspectiva de exigência do pagamento da ONALT, por si só, não tem o condão de acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de rescisão do v. acórdão e de acolhimento da tese de prescrição da pretensão de cobrança do preço público, poderá a autora requerer o ressarcimento do montante pago indevidamente a este título. Portanto, sob essa ótica, não se observa presente o risco de que provimento jurisdicional vindicado na ação rescisória venha a se tornar inútil para a autora, de forma que não se encontram integralmente atendidos os pressupostos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 10:09:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora